Tribunal: TJSP
Processo: 2029603-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2029603-89.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JÚLIO CÉSAR DA SILVA
OLIVEIRA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA
CRIMINAL - FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029603-89.2020.8.26.0000 - Voto no 49549
2
Voto no 49549
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2029603-89.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1505094-83.2019.8.26.0228)
Juízo de Origem: 14a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Júlio César da Silva Oliveira
Impetrado: Mm Juiz de Direito da 14a Vara Criminal - Foro Central Criminal Barra
Funda
Relator
EMENTA
HABEAS
CORPUS
–
AUSÊNCIA
DE
EXPEDIÇÃO
DE
GUIA
DE
RECOLHIMENTO PARA BENESSES PRISIONAIS E POSSIBILIDADE DE
RECORRER EM LIBERDADE – DOCUMENTO DEVIDAMENTE EXPEDIDO –
PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM
DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
A Defensora Pública Érica Leoni Ebling impetra
habeas corpus em favor de JÚLIO CÉSAR DA SILVA OLIVEIRA, sob
a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do r. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de
SÃO PAULO, nos autos do Processo no 488/2019, em que, negado o
direito de recorrer em liberdade, não teve a respectiva guia de
recolhimento expedida.
Alega, em síntese, morosidade na expedição da
guia de recolhimento, em total afronta à resolução 113 do
Conselho Nacional de justiça, o que obsta a possibilidade de
pleitear benefícios prisionais. Requer, assim, a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029603-89.2020.8.26.0000 - Voto no 49549
3
ordem para que possa apelar em liberdade, com expedição de
alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 26).
Dispensadas
as
informações
pelo
r.
Juízo
apontado como autoridade coatora, o douto representante da
Procuradoria Geral de Justiça, Dr. Reginaldo Cesar Faquim, opina
pela denegação da ordem (fls. 31/33).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Repele-se, de início o apontado constrangimento
ilegal pela morosidade na expedição da guia de recolhimento, uma
vez que, conforme bem apontado pelo parecer ministerial, verifica-
se a emissão do documento em 28/02/2020 (fls. 111/112).
Sendo assim, não há nada a obstar o
direcionamento de pleitos de eventuais benesses prisionais ao
Juízo da Execução Penal.
Demais disso, não se afiguraria razoável conceder
a liberdade provisória ao sentenciado que permaneceu preso
durante toda a instrução processual, quando ainda persistirem os
motivos que impulsionaram sua custódia cautelar. Nesse sentido:
“(...) Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução
processual não deve ser permitido recorrer em liberdade,
especialmente
porque,
inalteradas
as
circunstâncias
que
justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois
da condenação em Juízo de primeiro grau. ...” (STJ, HC453181/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, jg. 11/02/2020).
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator